Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de compelir o Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS a autorizar e custear tratamento médico, consistente na realização de curativo com pressão negativa (curativo a vácuo), indicado à impetrante por apresentar quadro clínico grave de diabetes com risco de infecção severa. A negativa do custeio foi fundamentada na ausência de cobertura contratual pelo plano de saúde GDF-SAÚDE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança é instrumento processual adequado para a pretensão de compelir plano de saúde a custear tratamento médico fora do rol da ANS; (si) estabelecer se há direito líquido e certo da impetrante à obtenção do tratamento pleiteado, independentemente de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Mandado de Segurança pressupõe a prática de ato de autoridade pública ou agente no exercício de atribuições do poder público, o que não se verifica no caso, pois a negativa de cobertura do tratamento decorre de relação contratual privada regida pela Lei no 9.656/1998, sem configuração de autoridade coatora nos termos exigidos pela Lei no 12.016/2009.
4. Ainda que superado esse óbice, o Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca do direito líquido e certo, com base em prova pré-constituída, o que não se verifica na hipótese, pois a comprovação da eficácia do tratamento pleiteado — fora do rol da ANS — exige dilação probatória, nos termos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, inclusive com eventual necessidade de prova pericial.
5. O rito especial do Mandado de Segurança não comporta instrução probatória, razão pela qual laudo médico particular não é suficiente para comprovar o direito alegado, nos moldes do entendimento jurisprudencial consolidado.
6. A inadequação da via eleita e a ausência de direito líquido e certo ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, IV e VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido e remessa necessária provida. Processo extinto sem resolução do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 485, IV e VI; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741591, Apelação Cível 0711240-50.2022.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 09.08.2023, publ. PJe 22.08.2023.
(wi)